Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
2. Faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico como apontado pela junta médica, pois, neste último caso, não haveria a cobertura obrigatória.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.